Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-85.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008749-85.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIKA DAIANY BALDUINO ALVES - CPF: 008.876.311-00 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE CÁCERES. LEI 1.931/2005.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVI
R
TUAMENTO.
VERBAS TRABALHISTAS (TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

2.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cáceres são regidos pela Lei Municipal 1.931/2005. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação pelo
prazo de12meses
(art. 2º, inciso IV, e 5º
)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2019 a fevereiro/2022, já considerando uma prorrogação, desrespeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
B
reves
interrupções
,
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
N
a hipótese dos autos, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

4.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(terço constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral
, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual
em

sentido
contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165DIVULG 30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)
.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

6.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008749-85.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ERIKA DAIANY BALDUINO ALVES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ERIKA DAIANY BALDUINO ALVES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CACERES
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a)
não

houve
a
contratação

ininterrupta
da
parte

reclamante

por

mais
de 2
anos
; b) a
contratação
de
servidor
para o
desempenho
de
atividade
a
título

temporário
e
excepcional

na

Administração
Pública,
não

enseja
a
caracterização
de
vínculo

empregatício
, a
legitimar

os

direitos

assegurados

na
CLT; c) o
contrato

temporário

firmado
entre as partes é
válido
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
foi

reiteradas

vezes

contratada
pela
parte

reclamada
, tendo
trabalhado
de
março
/2019 a
janeiro
/2022; b)
os

contratos

foram

prorrogados

várias

vezes
; c)
deve
ser
observado
o que
dispõe
a Lei Municipal nº 1.931/2005; d) o
prazo
da
contratação

temporária

estabelecido

na

referida
Lei
foi

extrapolado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
, de
pagamento

em
dobro do
terço

constitucional
de
férias
,
referente

aos
15
dias
de
férias
do
mês
de
julho
, do
período
de 2019 a 2022,
bem

como
que a
parte

reclamada

seja

compelida
a
pagar
a
referida

verba
, a
partir
do
corrente

ano
, sob
pena
de
multa

diária
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 222475246/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612
).

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Cáceres
são

regidos
pela Lei Municipal 1.931/2005 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2º e 5º.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, para fins
desta
Lei:

I -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública

ou

emergência
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
desenvolvimento
de
programas

ou

campanhas
de
natureza

temporária
,
nas

áreas
de
saúde

pública
,
assistência
social,
educação

ou

segurança

pública
;

IV -
contratação
de professor
visitante

ou

pesquisador

visitante
;

V -
admissão
de
pessoal
,
em
regime de
substituição
;

VI -
atendimento
de
convênios
e
contratos

firmados
com a
União
,
Estados
,
Municípios
,
suas

autarquias
e
fundações
e com
organizações

não

governamentais
que
prestam

relevantes

serviços
de interesse
público
,
como

por

exemplo
: CERDAQ, APAE, ABRIGO DOS VELHOS, e outros, e com
os

organismos

internacionais
.

§ 1º A
situação
de
emergência
,
caracterizada
no
inciso
I, é
definida
pela
situação
que
possa

comprometer
a
administração

pública

em

geral
, tais
como

situações
de
emergência
,
reconhecidas

como
tais as
seguintes

situações
: a) que
comprometa

realização
de
eventos
; b) que
possa

ocasionar

prejuízo
à
saúde

pública
,
compreendendo
entre
outras

necessidades
, o
funcionamento
dos
Postos
de
Saúde
da
Família
,
Postos
de
Atendimentos

Médicos
,
ambulatórios
; c) que
comprometa
a
educação

compreendendo
entre
outras

necessidades
,
recuperação
de
escolas
,
carteiras
; d) que
comprometa
à
segurança
de
pessoas
,
obras
,
serviços
,
equipamentos
e outros bens,
públicos

ou

particulares
; e) que
comprometa
o
uso
das
estradas
, vias, pontes,
funcionamento
de Bocas de Lobos e
outras

necessidades

surgidas

em

função da ação de enchentes e ou pela estação de chuvas
;

§ 2º A
contratação

mencionada
no
inciso
V
deste

artigo
,
destina
-
se a

suprir
a
necessidade
de
pessoal

em

decorrência
de
licenças
, de
concessão

obrigatória
,
licença
para
tratamento
de
saúde
,
licença

prêmio
,
licença

gestante
e
adotante
,
licença
para
exercer

mandato

eletivo
,
licença
para o
trato
de
assuntos
de interesse particular,
afastamentos

por

sindicância
.

(...)

Art. 5º As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2º do art. 2º, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de
12 (doze) meses nos casos dos incisos I

, II e IV.
(Redação dada pela Lei nº 2986/2021)

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de12meses
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

fevereiro
/2019para o cargo de
professora
e
teve

seu

contato

prorrogado
2
vezes
,
trabalhando

até

fevereiro
/2022 (ID 222475216/PJe2 e
seguintes
).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

desrespeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contato

celebrado

pelas
partes é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

Pequenas

interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
, que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
os

contratos

temporários
se
encontram

desconfigurados
, visto que
desrespeitaram
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias
e
terço

constitucional

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-
2020PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

Contudo, ao contrário do postulado, o valor deve ser pago na forma simples e não dobrada, pois não se trata das hipóteses contidas nos artigos 48, parágrafo único do CDC e, 940 do Código Civil.

Por
fim
,
quanto
à
determinação
para que a
parte

reclamada

seja

compelida

a
pagar
a
referida

verba
, a
partir
do
corrente

ano
, sob
pena
de
multa

diária
, o
pleito

não

comporta

acolhimento
, pois o que
justificou
o
reconhecimento
do
direito

postulado

nesta

ação

foi
a
nulidade
dos
contratos

já

firmados
,
não

sendo

possível

reconhecer
a
nulidade
dos
contratos

futuros
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes;

b
)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa

ao
terço constitucional de férias, referente aos 15 (quinze) dias de férias do mês de julho, do período de fevereiro/2019 a fevereiro/2022, relativamente aos contratos firmados,
acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024